Tribunal: STF
Processo: HC 184431
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Luis Mendes de Oliveira Lima e outro, em favor de João Jorge de Andrade Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial 1.795.461/MG.
    Alega o impetrante que “após um inquérito que se esticou por longos 18 anos e terminou inconclusivo, nos autos da ação penal nº 0259943-27.1993.8.13.0145, João Jorge foi levado a júri popular, em 13/09/2016, por supostamente ter sido o mandante de um homicídio ocorrido no longínquo ano de 1992, em Juiz de Fora/MG (doc. 13). Ocorre que o conselho de sentença que julgou o paciente foi composto por uma jurada (Márcia Rocha Marques) que não havia sido apregoada na reunião de instalação da sessão e não participou do sorteio.”
    Aduz que “não foram violadas apenas as normas processuais que disciplinam a fase de julgamento do procedimento afeto ao Tribunal do Júri, mas também os princípios constitucionais basilares do sistema jurídico pátrio, especialmente do juiz natural (art. 5º, XXXVII) e da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, a).”
    Afirma que “a nulidade em questão foi submetida ao STJ via recurso especial, interposto pela defesa diante da convalidação do vício processual pelo TJMG (doc. 8). Mas, como o TJMG ordenou a prisão de João Jorge, para cumprimento antecipado da pena, antes mesmo de analisar a admissibilidade desse recurso, a defesa atravessou habeas corpus ao STJ também arguindo a referida nulidade (docs. 9 e 10).”
     Diz que “dada sua natureza sumária, a ordem de habeas corpus foi julgada antes do recurso especial e a C. Quinta Turma do STJ não a conheceu, por entender que seria substitutiva do recurso e que não seria o caso para a concessão de ofício (doc. 11).”
    Argumenta que “o recurso especial foi dado por prejudicado em razão desse habeas corpus, consignando-se que as razões recursais seriam mera reiteração daquela impetração e que a tese da nulidade já havia sido analisada (doc. 12). Ocorre que, muito ao contrário do se fez constar, é insustentável a análise levada a cabo no julgamento daquela ação constitucional, pois, como restará demonstrado, foi completamente superficial.”
    Em suma, diz que a irregularidade havida na sessão plenária padece de nulidade absoluta e, caso não se entenda de tal modo, requer a concessão da ordem de ofício.
    Encaminhei os autos à presidência da Corte para análise de eventual prevenção, em razão de ter Sua Excelência o Ministro Celso de Mello analisado o ARE 1.043.707.
    A Presidência afastou a prevenção e me devolveu os autos.
    É o relatório.
    Não tem razão o impetrante.
    Destaco trecho do acórdão firmado pelo STJ, nos autos do HC 468.080:
    No caso, não se evidencia manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    Com efeito, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 
    Sobre a apontada irregularidade na lista de jurados, verifica-se que, em certidão de fl. 2232 (e-STJ), a escrivã da Vara do Júri esclarece que a jurada Márcia Rocha Marques foi devidamente sorteada e intimada para compor o corpo de jurados e participou da composição do Conselho de Sentença na Sessão de Julgamento do processo originário. 
    Foi destacado, ainda, que "por um equívoco não constou na respectiva Ata o nome da jurada na relação dos jurados presentes, fazendo consignar apenas na 2 a parte da Ata de Julgamento, o registro de sua presença quando enumerados os sete jurados sorteados em plenário e que compuseram o conselho de sentença." (e-STJ, fl. 2232) 
    Diante desse contexto fático, ainda que reconhecida a irregularidade na lista dos jurados, nos termos da jurisprudência assente desta Corte, é mister a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que, não se pode chegar à conclusão, como pretende a defesa, de que o paciente foi condenado por 4 x 3 votos, uma vez que, conforme se verifica da Ata de Sessão de Julgamento, a partir do 4º voto afirmativo sobre materialidade e autoria, foram descartadas as cédulas restantes. 
    O Tribunal de origem bem analisou a questão ao julgar o apelo defensivo, transcrevo: 
    "De fato, o nome "Márcia Rocha Marques", que aparece como 4° jurado sorteado, não constou na lista inicial dos 25 jurados convocados, nem na lista dos 15 jurados presentes à sessão. 
    No entanto, nem as partes (defesa e Ministério Público) e nem o juiz presidente se manifestaram quanto a isto, o que leva a crer que se trata de um mero erro material, um equívoco do digitador. 
    E, ainda que assim não seja, a defesa somente demonstrou seu inconformismo nas razões recursais, não registrando em ata nenhuma reclamação. Assim, por não ter arguido a nulidade no momento correto, conforme o art. 571, VIII, do CPP, ocorreu o fenômeno da preclusão. 
    Ademais, não conseguiu comprovar o prejuízo advindo da situação, uma vez que, conforme a atual regra do CPP, os quesitos foram revelados somente até obter a maioria dos votos, sendo abertos em todas as perguntas, apenas 4 cédulas." (e-STJ, fl. 1406 )" 
    Tal orientação encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
    [...]
    Na hipótese dos autos, a discussão sobre eventual irregularidade na elaboração da lista de jurados deveria ter ocorrido em plenário do Júri, no momento do sorteio, mas somente foi levantada nas razões de apelação, o que impõe o reconhecimento da preclusão. (eDOC 12)
    O entendimento desta Corte é no sentido de que supostas irregularidades na lista de jurados devem ser arguidas na sessão plenária, sob pena de preclusão. Cito precedentes de ambas as Turmas, mutatis mutandis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO.
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011).
    2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa.
    3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017.
    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto , Primeira Turma, DJe 13.8.2009).
    5. Agravo regimental conhecido e não provido. - Sem grifos no original. (RHC 128305 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).
    PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DOS JURADOS. NULIDADE. PRECLUSAO. OMISSAO NO EXAME DE FUNDAMENTO DA DEFESA. DEFERIMENTO PARCIAL.
    A suspeição dos jurados é matéria preclusa, já que relacionada ao julgamento em plenário deveria ser suscitada naquela ocasião (art. 571, inc. I, do CPP). Não procede a alegação de que o óbice apenas foi descoberto posteriormente, visto que, com a publicação da lista de jurados, era plenamente possível a defesa examinar a ocorrência de impedimento ou de suspeição ou mesmo de mera inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença -- para que, em plenário, pudesse requerer as exclusões necessárias. Injustificável, portanto, que, somente após o resultado desfavorável, venha a parte alegar nulidade. Procede, no entanto, a alegação de omissão no exame de matéria de defesa, pois a contrariedade da decisão do Júri a prova dos autos teve como apoio fático a situação de legitima defesa e, não, a de negativa de autoria, tal como apreciado e rejeitado pelo acórdão. Habeas corpus deferido, determinando-se a Corte local que supra a omissão, sem prejuízo do restante do acórdão, liberado o paciente, se por al não se encontrar preso, uma vez que a sentença lhe permitiu apelar em liberdade. (HC 71.722, Rel. Min. Ilmar Galvão) 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA. I - O recurso de apelação previsto nas alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada. II - Não consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária do Júri, não há falar em vício formal, em face da preclusão. III - Ordem denegada”. (HC 93.406/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.8.2008) (grifei)
    HABEAS CORPUS JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma)
    Não há, de outro lado, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, exatamente porque é a lei quem exige do defensor o dever de impugnar tais irregularidades durante a sessão plenária.
    Ademais, pretende o impetrante impugnar a autenticidade das certidões lavradas pelo Poder Judiciário e as informações prestadas pelo Juízo, segundo as quais teria havido mero erro material, que, repita-se, deveria ter sido impugnado durante a sessão plenária.
    Para se atender ao pleito do impetrante, seria necessária ampla dilação probatória, providência inexistente no rito do habeas corpus.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente